Tribunal: TJMT
Processo: 1019257-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019257-74.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GABRIEL PAULINO BATISTA BANDEIRA - CPF: 062.229.011-82 (ADVOGADO), SERTIN - CNPJ: 45.997.558/0001-21 (IMPETRANTE), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ROMULO VENDITELLI - CPF: 156.563.188-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MTB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ: 31.824.369/0001-42 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), GABRIEL PAULINO BATISTA BANDEIRA - CPF: 062.229.011-82 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), SERTIN - CNPJ: 45.997.558/0001-21 (IMPETRADO), MARILIA CISLAGHI RIVERO - CPF: 380.659.038-94 (ADVOGADO), ARIANE RADEL DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 006.917.081-93 (ADVOGADO), ARIANE RADEL DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 006.917.081-93 (ADVOGADO), MARILIA CISLAGHI RIVERO - CPF: 380.659.038-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU, EM PARTE, A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O DES. MÁRCIO VIDAL, POR SE TER DECLARADO IMPEDIDO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO DE EMPRESA VENCEDORA. CONTRATAÇÃO DIRETA SEM COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por SERTIN COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA LTDA contra ato do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, consubstanciado na contratação direta da empresa MTB CIENTÍFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, por dispensa de licitação, para execução de serviços de manutenção e calibração de equipamentos de refrigeração.

2. A empresa impetrante, classificada em segundo lugar em pregão eletrônico, pleiteia a suspensão dos contratos firmados com a empresa vencedora, a reabertura da sessão do certame e a convocação para continuidade do procedimento.

3. Liminar parcialmente deferida para suspensão de contratos. Parecer do Ministério Público favorável à concessão da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (I) saber se a empresa vencedora atendeu aos requisitos técnicos e econômico-financeiros do edital; e (II) saber se é cabível a reabertura da sessão do pregão para convocação da segunda colocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O edital exigia calibração nos padrões da Rede Brasileira de Calibração (RBC) e comprovação documental de capacidade técnica.

6. A empresa vencedora não apresentou acreditação exigida na fase de habilitação, tendo documentos com validade condicionada à fase contratual, o que violou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

7. Reconhecida a ilegalidade na contratação diante da ausência de comprovação técnica mínima exigida em edital.

8. Quanto às inconsistências contábeis, o mandado de segurança foi impetrado fora do prazo legal (120 dias), e a alegação demandaria dilação probatória, incompatível com a via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança concedida parcialmente para declarar a nulidade dos contratos celebrados com a empresa vencedora, e determinar sua inabilitação em relação aos lotes e grupos para os quais a impetrante ficou em segundo lugar.

Tese de julgamento:
“1. A contratação administrativa deve observar integralmente os requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira previstos no edital. 2. É nula a contratação de empresa que não demonstra, na fase de habilitação, a conformidade com os critérios do instrumento convocatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei no 8.666/1993, arts. 3o e 27; CPC, arts. 1.022 e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
SERTIN COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA LTDA
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO
, consistente na contratação direta, por meio de dispensa de licitação, da empresa MTB TECNOLOGIA LTDA ME para prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e assistência técnica, relacionados à infraestrutura de TI da Secretaria de Estado de Saúde.

Alega a impetrante que é a atual prestadora dos serviços objeto da contratação direta e que seu contrato se encerrou em 26/07/2023. Narra que participou de um processo licitatório, na modalidade
Pregão eletrônico sob o no 044/2023/SES-MT
(processo SESPRO-2022/30771),
promovido pela Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso (SES-MT) e ficou
“classificada na segunda colocação,
tendo se sagrado vencedora nos citados itens a empresa MTB CIENTÍFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA”
.

Aduz que após consulta ao
“portal da SES-MT, no portal FIPLAN, verificou-se que no mês de março e abril de 2024,
foram pactuados 05 (cinco) contratos entre o Estado de Mato Grosso e a empresa MTB CIENTÍFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. para a execução dos serviços referentes ao Pregão eletrônico no 044/2023/SES-MT, a saber: Contrato no 050/2024/SES/MT, Contrato no 051/2024/SES/MT, Contrato no 052/2024/SES/MT, Contrato no 053/2024/SES/MT e Contrato no 091/2024/SES/MT”
.

Atesta-se que a empresa contratada não possui a qualificação técnica necessária para a execução dos serviços objeto da licitação, consistentes na qualificação e calibração dos equipamentos, conforme os parâmetros exigidos pelo padrão da Rede Brasileira de Calibração (RBC), nos termos expressamente previstos no edital do certame.

Argumenta ainda que a empresa vencedora apresentou balanço patrimonial irregular, com diversas inconsistências confessadas pela própria empresa, não comprovando adequadamente sua qualificação econômico-financeira.

Assim,
re
quereu, liminarmente, a suspensão dos contratos
051/2024/SES/MT, no 053/2024/SES/MT e no 091/2024/SES/MT e, no mérito, a declaração de ilegalidade dos Contratos no 051/2024/SES/MT, no 053/2024/SES/MT e no 091/2024/SES/MT, bem como a consequente inabilitação da empresa MTB Científica Equipamentos para Laboratórios Ltda. no Pregão Eletrônico no 44/2023/SES/MT, em razão da ausência de apresentação da documentação comprobatória completa da qualificação exigida no edital. Requer, ainda, a reabertura da sessão do referido pregão, relativamente aos itens (lotes e grupo) em que a impetrante participou da licitação e obteve a segunda colocação, quais sejam: Lotes 18 e 36 — vinculados à Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF) e ao Hospital Metropolitano — e Grupo 7 — relativo ao MT-Hemocentro —, para que seja convocada a segunda colocada (posição atualmente ocupada pela impetrante), a fim de que se prossigam os competentes procedimentos administrativos de praxe atinentes à tramitação do certame.

A liminar foi parcialmente deferida ao ID 228873668 para suspender a execução dos contratos no 050/2024/SES/MT, 051/2024/SES/MT, 052/2024/SES/MT, 053/2024/SES/MT e 091/2024/SES/MT.

Na mesma ocasião, determinou-se a notificação da autoridade coatora e a citação do litisconsorte passivo necessário.

A impetrante opôs embargos de declaração ao Id. 231417221, alegando a ocorrência de omissão na decisão proferida sob o Id. 228873668. Em seguida, o Estado de Mato Grosso também opôs embargos de declaração, sustentando a existência de decisão ultra petita, conforme o Id. 231977189.

O ESTADO DE MATO GROSSO compareceu nos autos e apresentou defesa processual no Id. 231982664. Em síntese,

alegou que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram respeitados no certame licitatório, não havendo ilegalidade no ato administrativo de contratação da empresa vencedora. Sustentou que a verificação da aptidão técnica exigida necessita de dilação probatória, incompatível com a via mandamental.

Contrarrazões aos embargos de declaração Id. 233975198 e 240374654.

Citada, a empresa MTB CIENTÍFICA apresentou defesa ao Id. 235425169 alegando que a empresa possui todos os requisitos necessários quanto à calibração dos equipamentos de refrigeração. Assevera que não possui calibração acreditada, mas possui a calibração rastreável, atendendo aos padrões RBC, conforme se exigia no Pregão 044/2023, anexando certificados aos Ids. 235425169 - Pág. 7/22. Por fim, registra que a empresa Escala Produtos e Serviços de Calibração LTDA possui certificado de acreditação emitido pelo INMETRO. Nesses termos, requereu a improcedência dos pedidos da impetrante. Juntou documentos nos Ids 235425171 a 235425187.

A impetrante apresentou contrarrazões (ID 233975198), reiterando os argumentos da inicial e afirmando que a pretensa emergência decorreu exclusivamente da inércia administrativa.

Manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, opinando pelo desprovimento dos embargos de declaração ao Id 291810358.

Decisão proferida sob o Id. 292252868, que reconheceu o provimento parcial dos embargos de declaração opostos por Sertin Instrumentação Ltda., a fim de, reconhecendo a omissão apontada, supri-la para indeferir, por ora, o pedido liminar de reabertura da sessão de pregão e convocação da segunda colocada. Reconheceu-se, ainda, o provimento parcial dos embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso, para corrigir a decisão embargada, limitando a suspensão aos contratos no 051/2024/SES/MT, no 053/2024/SES/MT e no 091/2024/SES/MT.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pela concessão da segurança almejada (id 294140360).

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é necessário delimitar o âmbito de cognição próprio do mandado de segurança, remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, CF/88).

O cerne da controvérsia consiste em verificar
a legalidade da contratação da empresa MTB CIENTÍFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. pelo Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, em face das alegadas ausências de qualificação técnica e econômico-financeira exigidas pelo edital do Pregão Eletrônico no 044/2023/SES-MT.

A impetrante alega a existência de irregularidade da qualificação técnica exigida pelo subitem 4.27 do Anexo XII do Edital do Pregão Eletrônico no 044/2023/SES-MT, consistente na ausência de comprovação de que as calibrações dos equipamentos estão a respeitar os padrões da Rede Brasileira de Calibração, bem como a ausência de certificado de acreditamento pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (INMETRO) e que a empresa vencedora teria utilizado declaração incorreta no certame quanto aos documentos comprobatórios da sua qualificação econômica financeira, de modo a desrespeitar o subitem 13.1, b, do Edital.

No caso em análise, observo que o edital do
Edital do Pregão Eletrônico No 044/2023 (Processo SES-PRO-2022/30771) anexado aos Ids. 226431180 - Pág. 292/350 e 226431181 - Pág. 1/49, com critério de julgamento de menor preço, previu a aplicação subsidiaria da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

Cumpre destacar que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, insculpido no art. 3o da Lei no 8.666/93, impõe à Administração o dever de observar as regras por ela própria estabelecidas no edital, com o objetivo de garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como propiciar tratamento isonômico entre os licitantes.

Sobre o edital de abertura do pregão, transcrevo a seguir alguns dos critérios e requisitos previstos para a habilitação dos licitantes (Id 226431180 - Pág. 292/318):

[...]

11.2
Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica
, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP no 03, de 2018;

11.3
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, ou aqueles que não estejam contemplados no SICAF, ou ainda quando houver alguma documentação vencida, cassada ou inexistente no SICAF, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, através do site, no prazo de até 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

[...]

11.13
Qualificação Técnica:

11.13.1
A

empresa interessada deve comprovar a compatibilidade entre o objeto do Termo de Referência e as atividades previstas em seu contrato social.

11.13.2
Empresa deve apresentar para fins de habilitação declaração de que atenderá todas as exigências quanto à responsabilidade técnica, e que quando da assinatura do contrato apresentará a certidão de registro no conselho profissional do responsável técnico da mesma, com autorização para realização de serviços de manutenção técnica dos equipamentos correspondentes, em plena validade;

11.13.3
A empresa deve apresentar declaração, se comprometendo com a certificação, qualificação e calibração dos equipamentos em conformidade com as normas e legislações vigentes;

[...]

11.13.5
A empresa deve apresentar para fins de habilitação a declaração de que atenderá todas as exigências quanto à capacidade técnica, e que quando da assinatura do contrato realizará a comprovação de que os profissionais técnicos possuem capacidade técnica ou habilitação (formal) para desenvolver os trabalhos descritos neste termo de referência, podendo o(s) profissional(is) estar(em) vinculado(a) a contratada, por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum, por vínculo trabalhista ou vínculo societário.

[...]

11.19
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

O objeto do Edital do Pregão Eletrônico no 044/2023/SES-MT foi a
“
contratação de empresa especializada para executara gestão dos equipamentos compreendendo serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças, testes de segurança elétrica, bem como certificação e calibração acreditada ou rastreáveis nos padrões RBC nos equipamentos de refrigeração (câmara fria, geladeira e freezer)
[...]”
(Id. 226431180 – fls. 21, subitem 2.1).

Após o tramite regular do processo
SES-PRO-2022/30771,
em 20/12/2023
ocorreu o pregão eletrônico
, conforme Ata no 00044/2023, anexada ao Id. 226431183 – Pág. 27/78, ocasião em que foi aceita a proposta da empresa MTB Científica Equipamentos para Laboratórios Ltda., pelo melhor lance, referente a diversos lotes,
inclusive os de no 18 e 36
, para os quais também concorreu a impetrante.

Inconformada, a empresa impetrante interpôs recurso administrativo contra a habilitação da empresa MTB Científica Equipamentos (Id. 226431183 – fls. 81/103), alegando a ausência de qualificação técnica
necessária para a execução dos serviços objeto da licitação, consistentes na qualificação e calibração dos equipamentos, conforme os parâmetros exigidos pelo padrão da Rede Brasileira de Calibração (RBC).

Nessa toada, de acordo com o Anexo XII, da minuta do contrato do Edital do Pregão Eletrônico no 044/2023/SES-MT:

4.26
A calibração dos equipamentos será acreditada ou rastreáveis nos termos do padrão RBC e deverá ser realizado em cada equipamento, de acordo com a periodicidade prevista.

4.27
A execução dos serviços de qualificação e calibrações dos equipamentos deverá ser realizada nos termos do padrão da RBC (Rede Brasileira de Calibração), bem como emitir certificados por equipamento com selo de calibração.

Por conseguinte, foi proferida a decisão administrativa constante do ID 226431183 — págs. 176/177, que julgou improcedente o recurso, nos seguintes termos:

[...] 4 – Falta de acreditação:

A recorrente aponta ‘falta de acreditação’ da recorrida, contudo ressaltamos que tais exigências técnicas fazem parte dos requisitos posteriores a habilitação do certame, sendo assim, o Pregoeiro deverá se atender ao que foi exigido no instrumento convocatório, bem como na sua respectiva fase, não devendo antecipar ou postergar as fases, sob pena de infringir o princípio anteriormente citado, bem como tratar de forma isonômica os

participantes.

Pois, apesar de a recorrida ter apresentado antecipadamente alguns documentos da fase contratual, estes não foram objeto de análise e critério de habilitação.

Sendo assim, os documentos citados serão oportunamente requisitados e analisados, não sendo de competência desta pregoeira analisa-los antecipadamente e sim do gestor/fiscal do contrato, posteriormente quando da assinatura do contrato, conforme previsão do item 17.1 do Edital.
[...]. (Id.226431183 – fls. 176).
Grifo nosso.

Por conseguinte, a impetrante SERTIN INSTRUMENTAÇÃO LTDA questionou a contratação da empresa MTB CIENTÍFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA por meio do processo
SES-PRO-2024/23287 (d
ata de abertura

10/04/2024), tendo sido emitido Parecer n. 1932/SGAC/PGE/2024, referente aos processos SES-PRO-2024/39743 E SES-PRO-2024/51726 com a seguinte fundamentação:

“Em outras palavras, o edital e o contrato exigem que para que as calibrações tenham validade, elas devem ser realizadas por integrantes da Rede Brasileira de Calibração (RBC), o que significa dizer que devem ser acreditados pela Coordenação Geral de Acreditação CGCRE-INMETRO.

[...]

DIANTE DO EXPOSTO, com apoio nos apontamentos arrolados no tópico 2.2 do presente parecer, apresento as seguintes considerações aos questionamentos contidos no Ofício 25301/2024/COAQUIS/SES (f.. 27):

1) Há no edital uma obrigação alternativa do uso da Calibração, seja Acreditada, seja Rastreável?

Consideração: O edital não exigiu apenas uma “calibração rastreável”, vez que expressamente estabelece que a calibração deve ser “acreditada” ou

rastreáveis nos termos do padrão REC”. Vale dizer, são solicitados certificados pela Rede Brasileira de Calibração — RBC. Deste modo, as calibrações devem ser realizadas por integrantes da Rede Brasileira de Calibração (RBC).

2) Em havendo esta obrigação alternativa, pode ser escolhido pela área qual irá aplicar?

Consideração: Conforme apontamento ao questionamento acima, as calibrações devem ser realizadas por integrantes da Rede Brasileira de Calibração (RBO). Pelo princípio da vinculação ao edital, não pode em momento posterior o ente contratante afastar-se do que exigiu no certame”.
[id 231985179 - Pág. 33/34].

Após a homologação do parecer, a
Secretaria Adjunta de Aquisições e Contratos encaminhou e-mail concedendo o
“prazo de 05 dias para que a empresa MTB CIENTÍFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA manifeste se possui, junto ao INMETRO, o reconhecimento para realizar a Calibração Acreditada nos padrões RBC”
[id 231985179 - Pág. 37].

A empresa MTB CIENTIFICA apresentou defesa nos autos sustentando que possui a calibração rastreável, atendendo aos padrões RBC, conforme se exigia no Pregão 044/2023 (Id 235425169 - Pág. 6) e juntou documentos emitidos pela empresa Escala Produtos e Serviços de Calibração LTDA nos quais constam como observação que
“a calibração foi realizada pela média de 3 leituras e que o certificado é válido exclusivamente para o instrumento submetido à calibração”.

Assim, a empresa contratada poderia até possuir equipamentos com calibração rastreável, atendendo parcialmente ao item 4.26, mas não demonstrou possuir a acreditação necessária para executar os serviços
“nos termos do padrão da RBC (Rede Brasileira de Calibração), bem como emitir certificados por equipamento com selo de calibração”
, conforme exigido no item 4.27.

Tratam-se de requisitos técnicos distintos que devem ser atendidos cumulativamente para a execução adequada do objeto contratual.
Por fim, a CI N.
129764/2024/COAQUIS/SES de 07/08/2024 ao Id 231985179 - Pág. 41 ratificou que
“as áreas técnicas se manifestaram que possuem a necessidade que a Calibração seja acreditada”
e a não comprovação pela empresa MTB Científica.

O argumento do Estado de Mato Grosso de que a verificação da aptidão técnica da empresa contratada ainda está sendo providenciada pela Administração Pública não se sustenta no presente caso. Isso porque, conforme decidido pelo Secretário de Estado de Saúde ao apreciar o recurso administrativo interposto pela impetrante, a comprovação da qualificação técnica deveria ocorrer no momento da assinatura do contrato, não sendo possível postergar essa verificação para momento posterior à contratação.

Contudo, os contratos foram firmados em
março e abril de 2024
, sem a comprovação da acreditação exigida, configurando claro descumprimento das regras estabelecidas no próprio edital.

No âmbito da Administração Pública, a exigência de qualificação técnica para a contratação fundamenta-se no art. 27, II, da Lei no 8.666/93, e visa assegurar que o contratado possua as condições técnicas necessárias para a execução satisfatória do objeto contratual.

A verificação da qualificação técnica não constitui mera formalidade, mas requisito essencial para assegurar a qualidade dos serviços a serem prestados, especialmente considerando a natureza crítica do objeto contratual, que envolve a calibração de equipamentos utilizados para armazenamento de vacinas, medicamentos, plasma, sangue e hemoderivados, cuja variação inadequada de temperatura pode comprometer a eficácia dos produtos e, em última análise, colocar em risco a saúde dos usuários do sistema de saúde.

Portanto,
restou demonstrado, de forma clara e inequívoca, que a empresa MTB CIENTÍFICA não comprovou, no momento da contratação, o preenchimento dos requisitos técnicos exigidos no edital, especificamente a acreditação junto ao INMETRO para realizar calibrações nos termos do padrão RBC e emitir certificados com selo de calibração (itens 4.26 e 4.27 do Anexo XII - ID 226431181 – p. 36), configurando violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e comprometendo a legalidade da contratação.

Quanto às
alegadas irregularidades no balanço patrimonial apresentado pela empresa MTB CIENTÍFICA
, verifico que o
mandamus
foi impetrado em 16 de julho de 2024, enquanto o ato administrativo que julgou improcedente o recurso administrativo sobre essa questão específica foi proferido em 06 de fevereiro de 2024.

Considerando que o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência do ato impugnado, conforme estabelece o art. 23 da Lei no 12.016/2009, forçoso reconhecer que, em relação a essa específica questão, o
mandamus
foi impetrado intempestivamente.

Ademais, a análise de eventuais irregularidades no balanço patrimonial da empresa contratada demandaria dilação probatória, especialmente perícia contábil, o que é incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado.

Portanto, não há como acolher a pretensão da impetrante, seja pela decadência do direito de impetração quanto a esse ponto específico, seja pela necessidade de dilação probatória incompatível com a via mandamental.

Por fim, reconhecida a ilegalidade da contratação da empresa MTB CIENTÍFICA por ausência de comprovação da qualificação técnica exigida no edital,
impõe-se declarar a nulidade dos Contratos no 051/2024/SES/MT, no 053/2024/SES/MT e no 091/2024/SES/MT
, firmados entre o Estado de Mato Grosso e a referida empresa.

Consequentemente, deve-se determinar à autoridade coatora que proceda à inabilitação da empresa MTB CIENTÍFICA no Pregão Eletrônico no 044/2023/SES-MT, em relação aos itens (lotes e grupo) que a impetrante participou na licitação e ficou na segunda colocação, quais sejam: Lotes 18 e 36 (Superintendência de Assistência Farmacêutica/SAF e Hospital Metropolitano) e Grupo 7 (MT-Hemocentro), nos termos do
item 11.19 do Edital do Pregão Eletrônico no 044/2023/SES-MT (id 226431180 - Pág. 311).

11.19
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

No entanto, quanto ao pedido de determinação para que a autoridade coatora reabra a sessão de pregão e convoque a impetrante, segunda colocada no certame, entendo que tal providência extrapola os limites da presente ação mandamental.

Isso porque, após a inabilitação da empresa vencedora, caberá à Administração Pública, no exercício de sua discricionariedade e observando os procedimentos previstos na legislação aplicável, decidir pelos próximos passos a serem adotados no certame licitatório, seja convocando a segunda colocada, seja adotando outras providências que entender cabíveis, respeitados os princípios que regem a Administração Pública.

A determinação judicial para reabertura da sessão do pregão e convocação específica da impetrante representaria ingerência indevida na esfera administrativa, extrapolando o objeto do mandado de segurança, que se limita ao controle de legalidade do ato administrativo impugnado.

Ante o exposto, confirmo a liminar concedida (ID) e
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
pleiteada para:

a)

Declarar a nulidade dos Contratos no 051/2024/SES/MT, no 053/2024/SES/MT e no 091/2024/SES/MT
, firmados entre o Estado de Mato Grosso e a empresa MTB CIENTÍFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA., por ausência de comprovação da qualificação técnica exigida no edital.

b)

Determinar à autoridade coatora que proceda à inabilitação da empresa MTB CIENTÍFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.

no Pregão Eletrônico no 044/2023/SES-MT,
em relação aos Lotes 18 e 36 (Superintendência de Assistência Farmacêutica/SAF e Hospital Metropolitano) e Grupo 7 (MT-Hemocentro).

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025